Tribunal: TJDFT
Processo: 0705159-36.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA E CANCELAMENTO DE DÉBITO. PRELIMINARES. DUPLO EFEITO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADAS. NEOENERGIA. CDC. INCIDÊNCIA. TERMO DE OCORRÊNCIA – TOI. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. USO DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE CLAREZA DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS. COBRANÇA ILEGÍTIMA NA EXTENSÃO REALIZADA. RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 1.000 DE 07/12/2021, ART. 595, INC. V. APLICAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Não há falar em atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, uma vez que foi interposto em face de sentença que confirmou liminar, o que não vislumbra a exceção prevista no art. 1.012 do CPC, nem tampouco ficaram comprovados os requisitos dos art. 1.012, § 4o do CPC.
2. Não há ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão Recorrida de nenhuma das partes, visto que ambas apresentaram argumentos capazes de, em tese, justificar a alteração da sentença recorrida. Portanto, as razões recursais de ambos os recursos são suficientes para impugnar a sentença recorrida.
3. A relação de consumo estabelecida entre os usuários de energia elétrica e a concessionária NEOENERGIA é regida pelas normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de acordo com o disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
4. O Termo de Ocorrência é ato administrativo, revestindo-se do atributo de presunção de legitimidade e veracidade, portanto, é considerado válido, salvo prova em contrário, o que não se verifica no presente caso.
5. Ante a ausência de clareza dos critérios que fundamenta o valor cobrado pela perda do consumo (fatura de recuperação de consumo), ônus que competia Ré, revela-se ilegítima a cobrança, na extensão realizada pela Demandada.
6. Nos termos do art. 595, inc. V da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, “Comprovado o procedimento irregular, a distribuidora deve apurar a receita a ser recuperada calculando a diferença entre os valores faturados e aqueles apurados, por meio de um dos critérios a seguir, aplicáveis de forma sucessiva: [...] V - utilização dos valores máximos de consumo de energia elétrica, proporcionalizado em 30 dias, e das demandas de potência ativa e reativa excedente, dentre os ocorridos nos 3 ciclos imediatamente posteriores à regularização da medição.
7. Com razão o Juizo sentenciante ao utilizar o critério do inc. V, qual seja, “a utilização dos valores máximos de consumo de energia elétrica, proporcionalizado em 30 dias, e das demandas de potência ativa e reativa excedente, dentre os ocorridos nos 3 ciclos imediatamente posteriores à regularização da medição”, fixando o valor total do débito em R$ 1.222,88 (um mil, duzentos e vinte e dois reais e oitenta e oito centavos).
8. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação foram majorados para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11, CPC.
9. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e não providos.